Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IN DUBIO PRO REO.
1. Apelação criminal na qual a defesa requer a absolvição do réu ou a revisão da pena imposta.
2. Não havendo provas suficientes da autoria delitiva imputada ao acusado, a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe
3. Apelação conhecida e provida.